Tribunal: TJDFT
Processo: 0734361-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS.
II – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA RÉ EM CONTRARRAZÕES. APRESENTAÇÃO TARDIA E INJUSTIFICADA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO PELA RÉ EM CONTRARRAZÕES. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA ALIMENTAR. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DE MEIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO AUTOR. REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM QUE SURTE EFEITOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O APELO DO AUTOR.
IV – REVISÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR REDUZIDA NA ORIGEM. FILHA MAIOR DE IDADE. UNIVERSITÁRIA. EXERÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. CIRCUNSTÂNCIA INDICATIVA DE QUE AUFERE A ALIMENTANDA RENDA PRÓPRIA. NECESSIDADES. ALTERAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM.
V – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo. 1.1 Caso concreto em que, conquanto os documentos juntados em contrarrazões ao apelo do autor digam respeito a fato ocorrido após a sentença vergastada, são eles anteriores à interposição do recurso de apelação pela ré. Ausente qualquer justificativa para a sua juntada tardia, referidos escritos não podem ser considerados no exame da pretensão recursal.
2. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma da sentença proferida em primeira instância. Pedido de reforma da sentença recorrida formulado em contrarrazões ao apelo do autor não conhecido.
3. Juízo de admissibilidade do recurso do autor. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal, motivo pelo qual nenhuma utilidade ou necessidade há em deduzir requerimento de manutenção do benefício. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
4. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
5. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
6. Embora a maioridade civil do alimentando não consubstancie, por si só, causa apta a exonerar do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, tal circunstância pode, à luz das peculiaridades do caso concreto, ensejar a redução da obrigação anteriormente fixada, notadamente em situações em que o alimentando disponha de meios para prover, ainda que parcialmente, o próprio sustento.
7. Situação concreta em que, demonstrada nos autos a alteração do estado fático pela modificação das necessidades da alimentanda e das possibilidades financeiras do alimentante, mostra-se cabível a revisão da obrigação alimentar anteriormente fixada.
8. No que concerne ao quantum da verba alimentar, consideradas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades da filha e os rendimentos do seu genitor, razoável se afigura a majoração dos alimentos fixados na origem para o percentual de 50% do salário mínimo, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
9. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.